Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720864-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PEDRO BETTIM JACOBI, contra decisão proferida nos autos da execução de no 0713969-42.2018.8.07.0001, em que contende com FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA e RICARDO NEVES COSTA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente foi indeferido pelo juiz, fundamentando sua decisão no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020. Com base nessa suspensão, entendeu que o curso da prescrição só teria se reiniciado em 31/10/2020, projetando sua consumação para 10/10/2025. Diante disso, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, postergando o exame da extinção da execução por mais tempo. Confira-se (ID 237010891): “Considerando o disposto na petição de ID 236354452, esclareço que, muito embora a exceção de pré-executividade seja um procedimento para a arguição de matéria de ordem pública, como a prescrição, observa-se que não é o caso do presente feito. Isso porque a Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de Covid-19, determinou a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. Desta forma, é de rigor reconhecer que o prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020, de modo que a ação executiva do exequente será fulminada pela prescrição intercorrente apenas em 10/10/2025, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, observada a nova data de prescrição. I.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão imediata do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC, com base na jurisprudência unânime já proferida pelo TJDFT em favor do agravante; b) a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de paralisar o curso da execução, impedir a prática de atos constritivos indevidos (ex.: BACENJUD, RENAJUD, protestos e demais medidas), até o julgamento final deste recurso; c) O provimento integral do presente recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC; d) A expedição de ofícios aos órgãos de restrição e sistemas de bloqueio patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASA, protestos), determinando a imediata suspensão ou cancelamento de quaisquer registros, bloqueios ou averbações existentes. Sustenta ser impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a tentativa de penhora frustrada que inaugura o prazo da prescrição ocorreu em 29/08/2018, conforme consta expressamente nos IDS 22057232 e 26316673. Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça sedimentado, no julgamento do Tema no 566, que o prazo para a configuração da prescrição intercorrente se inicia com a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, e não com qualquer decisão judicial posterior ou com o reconhecimento formal de suspensão. Ademais, alega ser a jurisprudência dominante uníssona ao afirmar que a fluência da prescrição intercorrente é objetiva, automática e prescinde de intimação específica ou nova decisão judicial. Portanto, ao indeferir a exceção de pré-executividade, sem atentar para o conteúdo normativo dos art. 921, §4o, §4o-A e art. 924, V, do CPC, e ignorando o marco temporal objetivo já superado, a decisão incorre em error in judicando e permite a eternização de uma execução desprovida de efetividade e fundamento material, razão pela qual deve ser reformada de forma integral por este tribunal. Argumenta que essa suspensão de 140 dias, mesmo que considerada, não seria suficiente para afastar o esgotamento do prazo quinquenal, que iniciou em 29/08/2018 e se findou, no máximo, em 16/01/2025. A manutenção da execução após mais de cinco anos de inércia absoluta e ausência de qualquer penhora útil configura, portanto, flagrante violação ao art. 924, V, do CPC, que impõe a extinção da execução quando verificada a prescrição intercorrente. (ID 72191317). Foram juntados documentos que comprovam as condições financeiras do recorrente nos ID 72614276 a 72614300. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro para processamento do recurso com base nos documentos de ID 72614276 a 72614300. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o entendimento de que o art. 3o da Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020. Assim, a prescrição só teria se reiniciado em 31/10/2020, projetando sua consumação para 10/10/2025. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal aduz que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” No caso dos autos, aplica-se a disposição do art. 3o da Lei n. 14.010/2020, a qual dispõe: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. Com efeito, a suspensão do prazo prescricional acrescenta 140 dias ao prazo final da prescrição. No caso dos autos, a primeira tentativa frustrada de bloqueio via BACENJUD ocorreu em 29/08/2018 (ID 22057232). Em 4/12/2018, o juiz indeferiu novo pedido de penhora sob o entendimento de que as diligências já realizadas e infrutíferas (ID26316673). Em 22/05/2019, o juiz reconheceu a ausência de bens penhoráveis e suspendeu a execução por 1 ano (ID 34981902). Com isto, em 22/05/2020, houve o término do prazo de suspensão e início automático da prescrição intercorrente (ID 139205567). O prazo de 5 anos, somado aos 140 dias previstos no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, terminou em 16/1/2025. Esse é o entendimento desta Corte: “[...]6. É inaplicável a inovação legislativa (à época do IAC no 1 do STJ, em 8/2018, o art. 1.056 do CPC/2015; atualmente, a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o, do CPC) para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 7. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 8. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes. [...]” (0020827-63.2000.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RELATIVA A COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 205, §6o, DO CC. TEMA REPETITIVO 949 DO STJ. LEI No 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. SENTENÇA CASSADA. I- CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se foi corretamente aplicada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ. 4. De acordo com o teor da tese jurídica proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 949, "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação". 5. A Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020. Por isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na referida lei. 6. Tendo em vista que a sentença impugnada só foi prolatada em 12.02.2025, quando já decorrido o prazo total da prescrição intercorrente, inclusive somados os 141 (cento e quarenta e um) dias decorrente da Lei 14.010, de 10.6.2020. Indubitável a fluência do prazo. Reconheço a extinção da pretensão executória. IV- DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.” (0716242-28.2017.8.07.0001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 16/05/2025.) Desse modo, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em exame. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o curso da execução, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator